Tribunal: STF
Processo: RE 1451901
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, ao fundamento de que o caso atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF.  



    2. A parte embargante sustenta a ocorrência de erro material na decisão embargada, uma vez que se trata de um Mandado de Segurança, não sendo possível a condenação em honorários advocatícios.



    3. Assiste razão à parte embargante.  



    4. De fato a ação em julgamento é um Mandado de Segurança, o que afasta a condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).  



    5. Diante do exposto, acolho os embargos de declaração para alterar a parte dispositiva da decisão embargada apenas com relação à fixação dos honorários advocatícios, que passa a ter a seguinte redação:



    Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2023.   



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente